Tribunal: TJMT
Processo: 1043508-90.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
Recurso Inominado n.: 1043508-90.2023.8.11.0001
Origem: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: GOTOGATE AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA
Recorridos: JEFFERSON RICHARD ZIMMER
Relator: Aristeu Dias Batista Vilella
Data do Julgamento: 15 de abril de 2024
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PASSAGEM AÉREA. PROTEÇÃO A CANCELAMENTO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO QUE PERMITE O RECEBIMENTO DOS VALORES DESEMBOLSADOS. AUSÊNCIA DE GARANTIA DE PAGAMENTO DE DIFERENÇA TARIFÁRIA. RECLAMADA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE FORNECEDORA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência dos pedidos da exordial que condenou a parte fornecedora ao pagamento de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) e a realizar o ressarcimento do valor de R$ 3.815,00 (três mil oitocentos e cinco reais), sob o fundamento de descumprimento contratual.
2. A parte consumidora afirma que adquiriu passagens aéreas com pacote de proteção de cancelamento de reserva e que ao buscar alterar a data de embarque, teria sido cobrado um valor adicional que seria inclusive superior ao valor total desembolsado pela passagem inicial.
3. Foi apresentado nos autos o contrato firmado, o qual previa que no caso em comento seria pago um valor em caso de cancelamento das passagens se houvesse um motivo razoável, previamente ajustado.
4. Diante da comprovação dos termos contratados é possível verificar que não houve o compromisso pela parte fornecedora em efetivamente remarcar a passagem sem cobrança adicional, o compromisso firmado foi de realizar pagamento para cancelamento por casos previamente ajustados.
5. A situação fática processual demonstra que no caso em comento não houve dano moral a ser indenizado, mas tão somente o descumprimento contratual, devendo apenas cumprir com a restituição dos danos materiais comprovados nos autos em comento, no limite do valor desembolsado pelas passagens aéreas.
6. Sentença reformada para a improcedência dos danos morais e a procedência dos danos materiais discutidos na presente demanda.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043508-90.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JEFFERSON RICHARD ZIMMER - CPF: 805.755.871-72 (RECORRENTE), MELINA DE SOUZA MARQUES - CPF: 914.023.011-20 (ADVOGADO), GOTOGATE AGENCIA DE VIAGENS LTDA - CNPJ: 33.953.023/0001-70 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024